Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707217-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARA PATRICIA FERREIRA BRITO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SA QUARTIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE CITAÇÃO. HORA CERTA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO. EMPRESA. FRAUDE. DOLO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. 1. Devidamente demonstrado nos autos que a parte citada residia no endereço em que fora efetivada a citação por hora certa, e tendo sido enviada a carta confirmatória do ato citatório, deve ser considerado como aperfeiçoado e válido tal ato. 2. Não há qualquer nulidade na citação por hora certa que observou o dispositivo legal em sua plenitude. 3. Cumpre ao magistrado valorar a necessidade de produção de provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Por isso, não há cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, julga antecipadamente a lide com base nos documentos juntados. 4. O ato de assinar notas promissórias e documentos, abrir conta em nome da empresa constituída é comportamento contraditório à alegação de fraude na constituição da empresa, que não se pode admitir. 5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 6. Preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa rejeitadas. 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. 8. Recurso adesivo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou caracterizado cerceamento de defesa, uma vez que a turma julgadora entendeu que não existiam mais provas a serem produzidas, porém negou provimento ao recurso pela ausência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 355, inciso I e 370, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Fato é que, devidamente sopesada a necessidade de dilação probatória, não se pode ter por ofensa à ampla defesa o indeferimento de tal ordem, haja vista que é obrigação do julgador indeferir a produção de provas que não irão contribuir, segundo sua avaliação, para o desate da controvérsia. Dessa forma, visto que a documentação colacionada aos autos mostra-se suficientemente adequado para o julgamento do feito, não há necessidade de realização de novas provas, ainda mais quando a apelante/autora não aponta qualquer justificativa plausível para a impugnação dos documentos assinados. Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa (ID 18113543). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023